Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, para manter a decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais recebíveis de cartões de crédito e débito e créditos existentes em plataformas digitais de comércio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há omissão e/ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso vertente, não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque o embargante almeja rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. Conforme consta expressamente no julgado, diante da ausência de provas mínimas de existência de bens e/ou demonstração de alteração na situação econômica do devedor, a realização das diligências pretendidas não se denota apropriada.
5. Ademais, restou esclarecido que há necessidade também de demonstrar o potencial de efetividade da medida pretendida, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711822-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 23/06/2022.